Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DÍVIDA INEXIGÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E SUPOSTA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA postula pela desconstituição de débito, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo sem a observância do contraditório, bem como indenização por danos morais sob a alegação de suspensão indevida do fornecimento de energia em sua unidade consumidora e inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia.
2. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e a consumidora contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).
3. Não havendo comprovação de que a inspeção e procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa -, bem ainda que a cobrança se encontra respaldada por perícia elaborada por órgão autônomo - INMETRO, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.
4. A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto. Isso porque, conquanto o consumidor alegue mencione acerca da existência de falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente na suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua unidade de consumo, não há provas nos autos que comprovem a sua assertiva.
5. De igual modo, a despeito da alegação do Recorrente de ter ocorrido a negativação indevida dos seus dados cadastrais junto aos órgãos de proteção creditícia relativa à fatura controvertida de R$ 4.956,00 (quatro mil novecentos e cinquenta e seis reais), não há provas nos autos da sua assertiva, na medida em que todos os apontamentos realizados pela empresa Recorrida se referem a faturas distintas da discutida na presente actio.
6. Desta forma, o arcabouço probatório realizado no feito, autoriza a conclusão de que não houve falha na prestação de serviço da empresa Recorrida apta a gerar indenização por dano moral, eis que a situação vivenciada não ultrapassa a seara do mero aborrecimento.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001607-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 177.337.231-91 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020